Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CRÉDITO PESSOAL. NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.
1. Os argumentos recursais devem ter sido previamente opostos no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal ex officio.
2. A súmula do 596 do Supremo Tribunal Federal dispõe que as disposições do Decreto no 22.626/1933, as quais impedem a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, não se aplicam as operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.
3.“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.025.249/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)
4. A capitalização mensal de juros nos contratos de adesão de concessão de crédito pessoal não consignado é permitida, inexistindo, no caso vertente, qualquer demonstração de ilegalidade na cobrança de juros, tampouco a indicação de qualquer abusividade.
5. Negou-se provimento ao recurso.